Tribunal: STF
Processo: ARE 1320768
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão preferido pela Turma da Fazenda do Colégio Recursal – Araçatuba/SP, assim ementado: 
    “SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. Inocorrência do cerceamento de defesa e Incompetência do Juízo. Preliminares afastadas. Ação de reintegração de emprego. Cumulação de proventos de aposentadoria e remuneração do serviço público. Impossibilidade, quando a aposentadoria ocorre no cargo que se pretende ser mantido. Exoneração de rigor, ante a extinção do vínculo administrativo, por força da aposentadoria no cargo. Desnecessidade de processo administrativo. Recurso dos autores improvido.” 
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 37, §§ 10º e 14, da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação não merecer prosperar.
    O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de reintegração de servidor público que não dispõe de regime próprio de previdência social e se aposenta voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, quando há previsão legislativa de vacância do cargo público no respectivo ente da Federação. Sobre o tema, confira-se:
    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. 1. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”. 2. No caso concreto, o servidor público municipal foi exonerado ao se aposentar pelo Regime Geral de Previdência Social, tendo em vista que o Estatuto dos Servidores do Município estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. 3. As duas Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL têm entendimento no sentido de que não cabe a reintegração do servidor aposentado ao mesmo cargo público - ainda que, por falta de regime próprio municipal de previdência, a inativação se dê pelo RGPS -, pois (a) tal pretensão constitui burla ao concurso público; (b) não é uma hipótese válida de acumulação de vencimentos com proventos; e (c) trata-se de ofensa à competência do Município para legislar sobre o regime de seus cargos e servidores públicos. 4. Nesse sentido: ARE 1229321 AgR-segundo-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, DJe 04-09- 2020); RE 1283210 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 27-10-2020; RE 1221999 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 18-09- 2020; ARE 1244823 AgR-segundo, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 04-09-2020; RE 1246309 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/03/2020, DJe 31-03-2020; RE 1269302 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 04-09-2020. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE nº 1.234.192/PR-AgR-EDv, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/2/2021).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGISLATIVA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS” (ARE nº 1.229.321/SP-AgR-segundo-EDv, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/9/20).
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.238.957/MS-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/5/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. II Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.246.309/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 31/3/20).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidor municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração; - o servidor propõe ação judicial, postulando o retorno ao cargo, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que vai de encontro à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.225.738/RS-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/4/2020).
    Ademais, a questão relativa à competência para o julgamento da presente demanda foi decidida pela Corte de origem com base na legislação infraconstitucional pertinente, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Sobre o tema, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DANO MORAL. MODIFICAÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 3. Não há questão constitucional a ser decidida em controvérsia envolvendo a competência dos juizados especiais, em razão da complexidade e do valor da causa. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão acerca de modificação de valor fixado a título de indenização por danos morais (ARE 743.771, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 839.325/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/08/2015 grifei)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE 973.523 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016) “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Competência territorial. Princípio do juiz natural. Juízo do foro do domicílio do autor competente para o julgamento da demanda segundo o disposto no art. 4º, III, da Lei 9.099/1995. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE nº 1.003.458/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/11/18). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Juizado especial. Valor da causa. Competência. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 797.454/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/07/2014).
    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE E VALOR DA DEMANDA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não há repercussão geral da questão sobre a incompetência dos juizados Especiais para apreciar demandas por conta de complexidade de provas. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor e Processo Civil), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 922.529/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/08/2016).
    Essa orientação encontra-se consolidada no STF, que, ao examinar o AI nº 768.339/SC-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJ de 20/11/09), decidiu pela ausência da repercussão geral da controvérsia acerca da competência dos Juizados Especiais em razão da complexidade e do valor da causa, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão. A propósito, destaca-se : 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Processual Civil. Juizado especial. Valor da causa. Competência. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 768.339/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência de repercussão geral da discussão acerca da fixação da competência dos juizados especiais, em razão do valor ou da complexidade da causa, haja vista ser matéria de índole infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 813.182-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/8/15). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente